Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004719-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.720.641-58 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
INSCRIÇÕES ANTERIORES
. SÚMULA 385/STJ
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A inexigibilidade do débito
sub judice

restou
incontroversa, tendo em vista o recurso manejado apenas pela parte reclamante
.

2. Em que pese a parte recorrente
alegar que é cabível a condenação em dano moral, verifica-se que
o
próprio
extrato juntado pela parte recorrente na distribuição da ação indica a data de inclusão do débito
sub judice
, qual seja 16/04/2021, sendo possível identificar a existência de
7
(sete) negativações anteriores
. Apesar de não constarem as datas específicas de inclusão, a parte recorrente não juntou documentos capazes de desconstituir a informação.

3. A
existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do ST
J.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorár
ios advocatícios
, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023